Tribunal: TCU
Processo: 040.778/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4289/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial relativa a convênio firmado entre a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Eusébio, CE, visando à construção de escola na localidade de Mangabeira. Considerando que não houve dano ao erário nas obras em tela e que, consequentemente, a insubsistência de débito resulta na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando a inocorrência das prescrição, nos termos da Resolução-TCU 344/2022; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos;¿ Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e arts. 4o, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.778/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Eusébio - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (OAB-CE 19.250), representando Acilon Gonçalves Pinto Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.